Tribunal: TJPA
Processo: 0809044-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809044-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: FRANCILENE CARDOSO PINHEIRO

IMPETRADO: VARA UNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.

REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. QUASE DOIS ANOS DA MEDIDA SEM MANIFESTAÇÃO DO JUIZ
A QUO
QUANTO À REVOGAÇÃO POR DIVERSAS VEZES PLEITEADA.

1.

A medida cautelar de monitoração eletrônica, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de duração do processo para a entrega da prestação jurisdicional
.

2.
Averiguando-se que o paciente está há quase dois anos cumprindo a medida, sem que o magistrado singular tenha se manifestado quanto aos pedidos de revogação da medida e não havendo indícios de que o atraso se deve à complexidade do caso, e nem demonstração da contribuição da defesa para tanto, resta configurada a ilegalidade de tal imposição pelo excesso de prazo, impondo-se a concessão da ordem para revogar o monitoramento eletrônico, mantendo-se, contudo, outras medidas cautelares a serem impostas pelo juiz primevo
.

3. Ordem conhecida e concedida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
: 0809044-09.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0800708-16.2022.8.14.0055

IMPETRANTE:
Mauricio Vilaça Moura, OAB/PR 96.778

PACIENTE: Francilene Cardoso Pinheiro

AUTORIDADE COATORA:
Juiz de Direito da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO com pedido de liminar em favor de FRANCILENE CARDOSO PINHEIRO, em razão da manutenção do monitoramento eletrônico aplicado à paciente por decisão do juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá/PA, nos autos do processo de n° 0800708-16.2022.8.14.0055.

Narra a inicial que FRANCILENE foi submetida à referida cautelar em 12 de julho de 2022, não tendo havido decisão atual que analise a subsistência dos fundamentos utilizados para a decretação da medida.

Que a defesa da paciente realizou pedidos de revisão da necessidade do monitoramento em (i) 13/09/2024; (ii) 11/01/2023; (iii) 29/02/2024; (iv) 04/04/2024; e (v) 22/05/2024 – nenhum deles tendo sido apreciados pelo juízo de primeiro grau.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta que a situação da paciente revela violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e duração razoável do processo.

Em sede de pedidos, requer seja liminarmente revogado o monitoramento eletrônico aplicado à paciente. No mérito, a confirmação da liminar, tornando-a definitiva.

No ID 19972828 constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Os autos vieram a minha relatoria, onde indeferi a liminar e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, em segundo grau, que se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

O cerne do debate processual cinge-se na possibilidade de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico.

Inicialmente, é imperioso destacar que foi dada a liberdade provisória ao paciente, sob determinadas medidas cautelares. Vejamos:

“
Em conformidade com a decisão de ID 69690379, o caso sob apreciação comporta, à luz do princípio da proporcionalidade,
medidas cautelares diversas da prisão
, conforme dispõem os arts. 282, § 6º c/c 310, II, parte final, a contrario sensu, ambos do CPP, de modo que foi arbitrada fiança e aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão. Sucede, porém, que até o momento a investigada não conseguiu pagar a garantia real arbitrada, e que se robustece pelos argumentos sustentados pela Defensoria Pública na petição de ID 30137969, a qual informou que ela se encontra atualmente desempregado, realizando trabalhos esporádicos como ajudante de pedreiro com seu genitor, sem precisar, contudo, quanto seria a renda mensal por ele auferida. Nessa linha, preconiza o § 5º do art. 282 do CPP que poderá o Juízo
revogar a medida cautelar
outrora decretada, desde que verifique a falta de motivo para que subsista. É o que exatamente se revela do presente contexto, já que o investigado continua preso até o momento, em face, justamente, do não pagamento da referida garantia real,

o que sugere, realmente, ser pobre no sentido jurídico do termo
. Assim, como a liberdade provisória é uma garantia constitucional, prevista no art. 5º, LXVI, da CF/88, segundo o qual dispõe que “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”, imperioso concluir que
a revogação a medida cautelar da fiança é medida que se impõe no caso concreto
. ANTE O EXPOSTO, com base no § 5º do art. 282 c/c o art. 319, art. 321 e art. 350, todos do Código de Processo Penal,
DISPENSO A FIANÇA OUTRORA ARBITRADA E A SUBSTITUO
pelas medidas de monitoramento eletrônico e encaminhamento/acompanhamento da investigada ao CAPS desta comarca guamaense,
ao tempo em que também
mantenho as outras medidas cautelares diversas da prisão já determinadas
(
e novamente elencadas abaixo
), entendendo que são suficientes e adequadas,
no momento
, para o acautelamento da demanda penal e da ordem pública (art. 319 do CPP): I- (...) medida revogada II-
monitoramento eletrônico
; III-
encaminhamento da investigada ao CAPS
da comarca de São Miguel do Guamá, para exame e avaliação médica, e, sendo o caso, o tratamento médico e psicológico, após avaliação médica, tendo em vista o incidente de insanidade mental instaurado em trâmite; IV- Comparecimento
mensal
em juízo, no última sexta-feira de cada mês, para que informe e justifique suas atividades, devendo manter seu endereço atualizado; V- Recolher-se em seu domicílio no período compreendido entre 22h e 06h e nos dias de folga; VI-
Não se ausentar da comarca onde tem domicílio
, por mais de 15 (quinze) dias,
nem mudar de residência
, sem autorização deste juízo, devendo comunicar precisamente o endereço onde serão encontrados neste período, e outros meios que facilitem o contato.
Ciente de que a mudança de endereço deve ser solicitada com antecedência mínima de 05 (cinco) dias
; VII- Manter ocupação lícita; VIII- Comparecer perante o juízo todas as vezes que for intimada para atos de futuro e eventual processo; IX- Não se envolver em nova infração penal. Em consequência, escorado ainda no pré-falado art. 350 do CPP,
CONCEDO a liberdade provisória a investigada FRANCILENE CARDOSO PINHEIRO
, já qualificada, se por outro motivo não estiver presa,
servindo a presente decisão como alvará de soltura para fins de apresentação na SEAP
”.

Tal decisão ocorreu em 28.07.2022, portanto, há quase dois anos atrás.

Já em 30.11.2022, o patrono do paciente requereu a revogação do monitoramento eletrônico, de modo que não houve decisão quanto a tal pleito, que acabou por ser renovado em 13.09.2023, mantendo-se inerte o juízo
a quo.

Novamente, em 15.03.2024, ocorre novo pedido no mesmo sentido, sendo que o Ministério Público em primeiro grau, na data de 24.06.2024 manifestou-se pelo deferimento do pedido, para que a cautelar de monitoramento seja revogada, manifestando-se, igualmente, a Procuradoria de Justiça.

Da análise dos autos, percebe-se que o juiz
a quo
aplicou a medida de monitoramento eletrônico no dia 28.07.2022, de tal modo que a medida permanece em vigor até o presente momento, dia 01.07.2024, portanto, tempo superior ao normal à espécie.

Sabe-se que a referida cautelar limita, satisfatoriamente, a liberdade de ir e vir de quem está sendo processado. Outrossim, não há qualquer informação de violação às regras do monitoramento eletrônico.

Deste modo, entendo que tal medida não pode se arrastar por tempo indefinido, sendo certo que o lapso temporal considerável, de uso da medida, sem que sequer haja início a fase de instrução processual, gera um constrangimento ilegal passível de ser sanado.

Assim, verifica-se que o paciente está há quase dois anos sob monitoramento eletrônico, sem qualquer notícia de violação da medida, havendo prova nos autos de que a suplicante é primária, possui residência fixa, e avaliação psicológica positiva.

Denota-se um excesso de prazo em que a paciente se vê sob o manto de tal medida, o que viabiliza a concessão da ordem buscada.

Desta forma, havendo violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se a revogação do monitoramento eletrônico, devendo ser observadas outras medidas cautelares que deverão ser observadas pelo magistrado
a quo
.

Vejamos alguns julgados acerca do tema:

HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO - ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO AO PACIENTE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EXCESSO DE PRAZO – PROCEDÊNCIA – ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. Decisão que não colacionou elementos do caso concreto para justificar a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente, primário e de bons antecedentes, limitando-se o juízo sentenciante a mencionar a sua simples adequação, como meio necessário à fiscalização de outras medidas fixadas, entre elas, comparecimento mensal ao juízo. Inteligência do art. 282, I e II, do CPP. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJPA. - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTO AO PACIENTE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0801089-58.2023.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 11/07/2023, Seção de Direito Penal).

HABEAS CORPUS – ART. 157, § 2º, INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE CONCEDIDO AO PACIENTE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PROCEDÊNCIA – ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL . . .Ver ementa completaEVIDENCIADO. Decisão que não colacionou elementos do caso concreto para justificar a aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico ao paciente, primário e de bons antecedentes, limitando-se o juízo sentenciante a mencionar a sua simples adequação, como meio necessário à fiscalização de outras medidas fixadas, entre elas, comparecimento mensal ao juízo. Inteligência do art. 282, I e II, do CPP. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do TJPA. - ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, PARA DETERMINAR A REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO IMPOSTO AO PACIENTE, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – UNANIMIDADE. (TJ-PA 08066422320228140000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 21/06/2022, SeÃ§Ã£o de Direito Penal, Data de Publicação: 27/06/2022).

Consigne-se que havendo descumprimento das obrigações estabelecidas, a autoridade judiciária impetrada poderá restabelecer o decreto prisional, tendo em vista o art. 282, § 4º, do CPP.

Lembro que a liberdade provisória, do mesmo modo que a prisão preventiva, esta sob o manto da cláusula
rebus sic standibus,
ou seja, pode ser revista a qualquer tempo, podendo novamente ser decretada se observado justificativa para tal.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
CONCEDO
a ordem impetrada, para retirada do monitoramento eletrônico, devendo ser aplicadas outras medidas cautelares a serem definidas pelo juízo
a quo
.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/07/2024